Tribunal: STF
Processo: STA 183
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Alegação de inexistência de grave lesão à ordem pública 
   decorrente de decisão que determina a nomeação de defensores 
   públicos e a implantação, em sessenta dias, de um Núcleo da 
   Defensoria Pública da União na cidade de Rio Grande (RS). 3. 
   Recurso que não traz fundamentos aptos a infirmar a decisão 
   agravada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido.